Tribunal: TJDFT
Processo: 0703312-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MÚLTIPLAS VÍTIMAS, INCLUSIVE CRIANÇA. EMPREGO DE FOGO E VIOLÊNCIA EXTREMA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES. VEDAÇÃO DO ART. 318-A, I, DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa desde 24/7/2025 e pronunciada pela suposta prática de múltiplas tentativas de homicídio qualificado e lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar, com emprego de barra de ferro e posterior incêndio em salão de beleza onde se encontravam diversas vítimas, inclusive crianças. A defesa pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, alegando ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, além do fato de a paciente ser mãe de duas crianças menores de 12 anos, uma delas lactente e outra portadora de anemia falciforme.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva da paciente; (ii) estabelecer se é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de a paciente ser mãe de crianças menores, à luz do art. 318-A do Código de Processo Penal e da jurisprudência do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados pelo recebimento da denúncia, pela decisão de pronúncia e pelos elementos probatórios colhidos na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, inclusive registros audiovisuais que documentam a dinâmica dos fatos.
4. A gravidade concreta das condutas evidencia elevado grau de periculosidade social, uma vez que as agentes teriam agredido vítimas com barra de ferro e posteriormente ateado fogo em estabelecimento comercial onde diversas pessoas estavam abrigadas, inclusive crianças, assumindo o risco de produzir o resultado morte.
5. O modus operandi revela escalada de violência e persistência criminosa, com duas investidas sucessivas contra as vítimas no mesmo dia, mediante emprego de meios cruéis e potencialmente letais, circunstância que demonstra risco concreto à ordem pública.
6. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos, da multiplicidade de vítimas e do contexto de violência doméstica e familiar.
7. A substituição da prisão preventiva por domiciliar mostra-se inviável, pois o art. 318-A, I, do Código de Processo Penal veda a concessão do benefício quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, hipótese configurada no caso concreto.
8. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha admitido, no HC 143.641/SP, a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres gestantes ou mães de crianças pequenas, a própria decisão ressalva a possibilidade de manutenção da prisão em situações excepcionais, especialmente quando presentes violência ou circunstâncias que evidenciem elevada periculosidade.
9. A alegação de imprescindibilidade da paciente para os cuidados das filhas menores não foi comprovada de forma inequívoca nos autos, o que impede o reconhecimento da hipótese de prisão domiciliar humanitária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser mantida quando a gravidade concreta do delito, o modus operandi e a multiplicidade de vítimas evidenciam risco à ordem pública.
2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar prevista no art. 318-A do CPP não se aplica quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.
3. O precedente do STF no HC 143.641/SP admite exceções à prisão domiciliar para mães de crianças menores quando presentes circunstâncias excepcionalmente graves que demonstrem elevada periculosidade.